Tribunal: STF
Processo: AI 661447
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR.
   SOLDO. LEI N. 11.216/95. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Controvérsia decidida à luz
   de legislação de direito local, circunstância que impede a
   admissão do extraordinário em virtude do óbice da Súmula n. 280
   do Supremo Tribunal Federal.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.